Tribunal: TJSP
Processo: 0040342-87.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes contra a Honra
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR MEIO ELETRÔNICO, VIA INTERNET. Competência do juízo do local onde as informações foram alimentadas. Desconhecimento do local exato da consumação dos crimes. Critério subsidiário que aponta para a competência do Juízo do foro de domicílio do querelado. Inteligência do art. 72,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR MEIO ELETRÔNICO, VIA INTERNET. Competência do juízo do local onde as informações foram alimentadas. Desconhecimento do local exato da consumação dos crimes. Critério subsidiário que aponta para a competência do Juízo do foro de domicílio do querelado. Inteligência do art. 72, "caput", do CPP. Precedentes. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.